Tribunal: STF
Processo: ARE 1331249
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação cível. Previdenciário. Obrigação de fazer. Pensão recebida por filha solteira de militar. Pretensão de obstar a suspensão do pensionamento e garantir restabelecimento. Sentença de extinção do processo na forma do art. 267, VI, do CPC/1973, vigente à época da sentença. Inconformismo da autora. Entende esta Relatora quanto à reforma da sentença de extinção vergastada. Benefício previdenciário percebido em razão de falecimento do genitor da autora. Aplicação do princípio tempus regit actum. Súmula n.º 340 do STJ. Narrativa autoral, fls. 03, em que postulou a autora pedidos de abstenção da ré de promover a referida suspensão, bem como pedido de manutenção do benefício, ante o temor da iminente suspensão de seu benefício. Na hipótese, em prestigio ao princípio da asserção frente às alegações e pleitos da parte autora trazidos na exordial, não tendo a Autarquia ré contestado a legalidade no ato inicial que deu origem à concessão do benefício, entende esta Relatora persistir o interesse de agir da autora apelante, no exercício ao direito invocado, tendo em vista a nítida possibilidade de lesão e ameaça a direito da pensionista, ante a clara intenção da administração em suspender o benefício, sob alegação de a autora não mais ostentaria a condição de mulher solteira, não se mostrando exigível que se aguarde a suspensão do benefício para posterior distribuição a ação. Error in procedendo. Possibilidade de apreciação em 2º grau de jurisdição, com fulcro na Teoria da Causa Madura, bem como os princípios da celeridade e efetividade processual, e desnecessidade de produção de nenhuma outra prova, além dos documentos já carreados aos autos. Percepção da pensão por filha de militar falecido. Aplicação do princípio tempus regit actum. Súmula n.º 340 do STJ. No caso concreto, o servidor faleceu em em 1996, fls. 02, devendo-se aplicar a norma do art. 29, da Lei no 285/79, com redação dada pela Lei no 959, de 1985, que garantia às filhas maiores e solteiras o direito a percepção da pensão por morte de seu pai sem que fosse estipulado qualquer limite de idade. Em que pese entendimento diverso no sentido que a convivência em união estável descaracteriza o requisito para o recebimento da pensão por morte de genitor da filha solteira, impõe-se ressaltar na hipótese, que somente com o advento da Lei Estadual nº 3.189/99, posterior ao óbito do ex-servidor, é que houve alteração do artigo 29, da Lei 285/79, excluindo as filhas solteiras, sendo certo que a Emenda 41/2003 ressalvou os direitos daqueles que já eram pensionistas. Situação jurídica perfeitamente consolidada, que observou o regime jurídico vigente à época do óbito do ex-segurado e consagrada, definitivamente, por ato do Poder Público, inderrogável como ato jurídico perfeito e acabado, não sendo razoável a suspensão do benefício, sob o argumento de existência de suposta possui união estável. Impetrante que já possui mais 52 anos de idade, sendo difícil sua inserção no mercado de trabalho, conforme ressaltado no voto condutor do Agravo de Instrumento nº 0006248-26.2013.8.19.0000 de relatoria da Des. DES. INÊS DA TRINDA CHAVES DE MELO. Eventual pretensão de cancelamento da benesse estaria condicionada à instauração de processo administrativo prévio, oportunizando-se a ampla defesa e o contraditório, sob pena de nulidade do ato de cassação, visto que a decisão pode resultar em prejuízo ao beneficiado. Direito da Impetrante em continuar recebendo a pensão, posto que já incorporado ao seu patrimônio no momento da entrada em vigor da lei nova, não podendo lei posterior, mais gravosa, atingir uma situação jurídica já consolidada sob a égide da lei anterior, sob pena de injustificável ofensa ao o art. 5º, XXXVI, da Constituição da República: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Reforma da sentença que se impõe. PROVIMENTO AO APELO e PARA DETERMINAR QUE O RIOPREVIDÊNCIA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O PENSIONAMENTO DA AUTORA APELANTE.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, caput; 226, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente